Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual[1], a ação cominatória manejada pela agravada, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual, ante o julgamento de procedência dos pedidos autorais. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo que tem fluxo nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões interlocutórias havidas na ação principal restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 247832426 (fls. 171/177), Ação Cominatória no 0714548-25.2025.8.07.0007.